Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720433-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA DE FATIMA CUNHA, FERNANDA MELO BRANDAO MONTEIRO AGRAVADO: ADELAIDE LEAL SABOIA SILVA, ROBERTO LUIZ DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eloisa de Fátima Cunha e Fernanda Melo Brandão Monteiro em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que aviaram em desfavor dos agravados – Adelaide Leal Saboia Silva e Roberto Luiz da Silva –, reiterara o teor do decisório proferido nos autos dos embargos à execução no 0711059-48.2023.8.07.0007, o qual determinara a suspensão do curso daquele processo e do executivo subjacente até o desfecho da ação de conhecimento no 0723657-68.2022.8.07.0007, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nessa seara, o Juízo primevo consignara que não haveria nada a que se prover, neste momento processual, tal como ressaltara a incumbência de as partes noticiá-lo acerca do eventual proferimento da sentença no âmbito da supradita ação e o derradeiro trânsito em julgado. De seu turno, almejam as agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser determinado o prosseguimento da execução subjacente ou, subsidiariamente, o imediato bloqueio judicial de ativos financeiros e bens de titularidade dos agravados até o limite do valor exequendo e enquanto não ultimada a ação de conhecimento especificada. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, salientaram que o Juízo a quo suspendera o executivo até o desate da lide especificada e que, conquanto tenham formulado pedido de reconsideração, restara indeferido, sob o prisma da prejudicialidade que permeia as demandas e do risco de sobrevirem decisões contraditórias (CPC, art. 313, V, ‘a’). Ademais, frisaram que nos autos originários remanescera deferido o desbloqueio de quantia que havia sido localizada na conta bancária da agravada Adelaide, na ordem de R$ 9.486,09 (nove mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), prejudicando a satisfação do título extrajudicial ora pretendida. Nessa esteira, argumentaram estar-se diante da equivocada interpretação e aplicação do dispositivo legal sobreposto, uma vez que a mera existência de ação cognitiva em que questionada a validade do negócio jurídico do qual derivara o título executivo não implicaria, necessariamente, a suspensão do executivo, mormente quando sua continuidade não representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação em detrimento da parte executada. Ainda, pontuaram que deveria ser privilegiada a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional executiva, repelindo-se o sobrestamento indiscriminado dos atos expropriatórios, porquanto se traduziria em medida excepcional e cuja adoção exigiria extrema cautela, a par da demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores – o que não teria se verificado na espécie. Acentuaram que eventual procedência do pedido tecido no bojo da ação de conhecimento determinaria a pronta liberação dos valores ou bens constritos e colocados à disposição do juízo, obstando o ônus desproporcional dos recorridos. Logo, defenderam que o decisório hostilizado se esteara unicamente na existência da dita ação para empreender o ato de suspensão questionado, denotando-se desarrazoada e contrária aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Acrescentaram que o perigo de dano residiria no fato de que se encontram impedidas de buscar o pagamento do crédito que lhes assiste, de forma que a demora na resolução da lide lhes causaria prejuízos financeiros, ao passo que a continuidade da execução não resultaria em danos à contraparte. Destarte, sustentaram a não automaticidade do sobrestamento do executivo; a possibilidade de seu prosseguimento sem ocasionar prejuízos à parte agravada, mediante a estipulação de que os atos de alienação e levantamento de valores somente ocorreriam após o trânsito em julgado da ação cognitiva; a necessidade de ser elidido o enriquecimento sem causa dos recorridos, que continuam a se beneficiar economicamente do negócio que exercem por via do patrimônio que lhes fora trespassado, e de se prezar pela boa-fé objetiva; e a equivocada interpretação do preceito legal outrora individualizado. Assim, requestaram a retomada do curso processual da execução de no 0744906-93.2022.8.07.0001. Subsidiariamente, requereram a aplicação de medidas acautelatórias e vertidas à mitigação dos prejuízos que experimentaram, como o imediato bloqueio de bens e importes vislumbrados nas contas bancárias dos agravados, especialmente a monta de R$ 9.486,09 (nove mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos) outrora desbloqueada, mantendo-os à disposição do juízo. Sob essa moldura, acentuaram que essa constrição asseguraria o futuro adimplemento da obrigação em testilha, consubstanciada no valor de R$ 139.455,95 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sobretudo porque a ratificação da liberação da quantia havida retardaria o recebimento do crédito e oneraria o processo executivo ao impor-lhes custos adicionais e incerteza quanto à efetiva satisfação do crédito que lhes é devido. Alfim, consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a par dos demais requisitos necessários à concessão da liminar em tela, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, aliás, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eloisa de Fátima Cunha e Fernanda Melo Brandão Monteiro em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que aviaram em desfavor dos agravados – Adelaide Leal Saboia Silva e Roberto Luiz da Silva –, reiterara o teor do decisório proferido nos autos dos embargos à execução no 0711059-48.2023.8.07.0007, o qual determinara a suspensão do curso daquele processo e do executivo subjacente até o desfecho da ação de conhecimento no 0723657-68.2022.8.07.0007, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nessa seara, o Juízo primevo consignara que não haveria nada a que se prover, neste momento processual, tal como ressaltara a incumbência de as partes noticiá-lo acerca do eventual proferimento da sentença no âmbito da supradita ação e o derradeiro trânsito em julgado. De seu turno, almejam as agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão vergastada; e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser determinado o prosseguimento da execução subjacente ou, subsidiariamente, o imediato bloqueio judicial de ativos financeiros e bens de titularidade dos agravados até o limite do valor exequendo e enquanto não ultimada a ação de conhecimento especificada. Emerge do alinhavado que a controvérsia, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se à aferição acerca da viabilidade de ser imediatamente retomado o trâmite do executivo que manejam os agravantes, ou, ao menos, autorizada a consubstanciação de medidas constritivas volvidas a assegurar a satisfação do crédito exequendo. Pontuado o objeto do agravo, as questões reprisadas pelas agravantes estão há muito alcançadas pela preclusão. Na espécie, as recorrentes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, deduzindo com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria malferido, descuidaram de, concretamente, demonstrar a subsistência de fato processual novo apto a revigorar o prazo recursal. É que o cotejo dos autos subjacentes permite a inferência de que a suspensão do curso do executivo decorrera de decisão[2] prolatada no ambiente dos embargos à execução aviados pelos executados, os quais transitam no bojo do processo no 0711059-48.2023.8.07.0007, na data de 08 de setembro de 2023, ou seja, há cerca de 01 (um) ano e 1/2 (meio). A título elucidativo, confira-se: “(...) 3. Quanto ao mais, consta dos autos que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF a ação de conhecimento n. 0723657-68.2022.8.07.0007, promovida pelos embargantes/executados, na qual requerem a desconstituição da relação jurídica de venda do estabelecimento comercial advinda do ‘Termo de compromisso de trespasse de estabelecimento comercial’ executado nos autos da ação de execução n. 0744906-93.2022.8.07.0001. Na referida ação, as partes embargantes/executadas aduzem que as embargadas/exequentes venderam o estabelecimento comercial cientes de que o mesmo não poderia funcionar pela falta de credenciamento junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e omitiram essa informação, requerendo por isso a desconstituição do negócio jurídico. Diante disso, inegável a prejudicialidade entre as demandas, bem como entre aquela e o processo executivo. Ocorre que, se julgada procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento n. 0723657-68.2022.8.07.0007, o débito advindo do título executado não será mais exigível, estando evidente o risco de serem prolatadas decisões contraditórias nos referidos processos, sendo certo que a solução jurídica pretendida no processo de conhecimento provocará reflexo no feito executivo e, por conseguinte, nos presentes embargos à execução. Nesta hipótese, aviada ação de conhecimento com o objetivo de comprovar vício no negócio havido entre as partes em data anterior a distribuição da ação executiva n.0744906-93.2022.8.07.0001, necessária a suspensão do trânsito destes embargos, bem como da referida execução, até o desate daquela demanda, dada a inegável influência prejudicial e a necessidade de prevenir-se decisões contraditórias. Assim, por força da prejudicialidade externa à excussão judicial que se processa perante esta Vara Especializada, suspendo o curso deste processo, bem como os autos a ação de execução n. 0744906-93.2022.8.07.0001, até o desfecho da ação de conhecimento mencionada, nos termos do art. 313, V, alínea ‘a’, do CPC. Caberão às partes noticiar nestes autos e nos autos executivos o advento da sentença. Translade-se cópia para a ação de execução n. 0744906-93.2022.8.07.0001 e encaminhem-se os referidos autos conclusos para inserção do movimento de suspensão neste sistema informatizado. (...)”. Nesse contexto, o decidido repercutira diretamente na execução, irradiando o chamamento do processo à ordem, com o consecutivo sobrestamento do executivo nos moldes estabelecidos alhures e, outrossim, o imediato desbloqueio da quantia que tinha sido localizada na conta bancária da executada Adelaide.[3] Releva-se, todavia, que tal determinação judicial ocorrera em 25 de setembro de 2023 e, decorrido mais de 01 (um) ano de seu proferimento, particularmente em 06 de maio de 2025, as exequentes acorreram àquele fólio processual para vindicarem o bloqueio das contas bancárias de titularidade dos executados, em desconsideração à interrupção do andamento processual vigorante.[4] Derradeiramente, sobreviera a decisão guerreada[5], a qual cingira-se a indicar o descabimento da adoção de qualquer medida neste momento processual, rememorando que o curso da execução se encontra sobrestado enquanto não transitada em julgado a ação de conhecimento no 0723657-68.2022.8.07.0007. Em sendo assim, além da aferição de que, no caso, a suspensão e a desconstituição do bloqueio foram promovidas há muito e decorreram de estipulação sucedida nos autos dos embargos à execução, descerrando que eventual inconformismo com a ordem judicial de cunho suspensivo deveria ter sido empreendida em face do provimento singular que lhe delineara, pois o decisório agravado restringira-se a reiterar o que se consolidara no ano de 2023, fica patente que as agravantes visam renovar questão há muito preclusa. Frise-se novamente, a suspensão do curso do executivo fora decidida ainda no ano de 2023, e condicionada a retomada do fluxo processual ao julgamento da ação reputada prejudicante. Aliás, as recorrentes fazem alusão à imperiosidade de ser novamente constrita a quantia de R$ 9.486,09 (nove mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos) localizada na conta bancária da agravada, mas se descuram do fato que a liberação do valor se dera em 2023, não subsistindo quaisquer indícios de que a verba não sofrera qualquer movimentação e resta intacta. Ou seja, ausente qualquer fato processual novo, a provocação formulada agora pelas agravantes, por certo, não tem o condão de repristinar o prazo recursal que as assistia. Se o caso, deveriam ter se irresignado em face do provimento que deliberara a suspensão do curso do executivo, submetendo a retomada do curso processual ao julgamento da ação prejudicante. Anuindo com a suspensão, a questão está acastelada pela preclusão (CPC, art. 505), tornando inviável que somente agora se voltem contra a suspensão determinada. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível. Conforme reportado, o postulado destina-se, em suma, à retomada do transcurso de processo que se divisa paralisado há 01 (um) ano e 1/2 (meio) e à consequente penhora de bens pertencentes aos agravados, pontificando as recorrentes que o risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação adviria da circunstância de que permaneceriam “impedidas de buscar o pagamento do crédito que lhes assiste, de forma que a demora na resolução da lide lhes causaria prejuízos financeiros, ao passo que a continuidade da execução não resultaria em danos à contraparte”. Sucede que a decisão que deliberou a paralisação restara acobertada pela preclusão, não sendo a formulação aviada por derradeiro apta a repristinar a questão e reabrir o prazo recursal . Com fundamento nos argumentos expendidos, nego conhecimento a este agravo por ter por objeto decisão há muito acobertada pela preclusão, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC, negando-lhe, pois, trânsito. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0744906-93.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 235094526 (fl. 162). [2] Processo no 0744906-93.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 171845361 (fls. 136/139). [3] Processo no 0744906-93.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 173129991 (fl. 150). [4] Processo no 0744906-93.2022.8.07.0001, Petição – ID 234739195 (fl. 160). [5] Processo no 0744906-93.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 235094526 (fl. 162).